Tribunal: TJPA
Processo: 0821463-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821463-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL PAIXÃO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIA. ENTEADOS DEPENDENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com decisão fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega que o paciente é inocente, pois estaria trabalhando no momento dos fatos; que é provedor do lar com dois enteados dependentes; que a decisão de custódia é genérica e que há condições pessoais favoráveis à substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O pedido de análise do álibi do paciente foi afastado por demandar revolvimento de provas, o que é incabível na via estreita do habeas corpus.

4. Inexistem elementos nos autos que comprovem que o paciente seja o único responsável pelo sustento dos supostos dependentes, ônus que cabia à defesa.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e contextualizada, apontando a presença dos requisitos legais do art. 312 do CPP, com destaque ao periculum libertatis decorrente da gravidade e circunstâncias do crime.

6. As condições pessoais alegadas não impedem, por si só, a prisão preventiva, quando presentes os fundamentos que justifiquem a medida extrema.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

Tese:
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Necessidade de garantia da ordem pública. Condições pessoais não afastam a medida cautelar extrema.

Dispositivo relevante citado:
art. 312 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 830455 RJ 2023/0201125-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2024; STF - HC: 240672 SC, Relator.: Min . CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-06-2024 PUBLIC 10-06-2024; TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00035032520248179480, Relator.: VALERIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY, Data de Julgamento: 31/07/2024, Gabinete do Desa . Valéria Bezerra Pereira Wanderley 2ª TCRC;
STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022; STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0821463-61.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0824332-76.2024.8.14.0006

IMPETRANTE:
DIEGO FAGNER DA COSTA CHAVES, OAB-PA 28.352

PACIENTE: DANIEL PAIXÃO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: HOMICÍDIO QUALIFICADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DIEGO FAGNER DA COSTA CHAVES, advogado regularmente constituído, em favor do paciente DANIEL PAIXÃO RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Ananindeua-PA.

Segundo a impetração, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado. Sustenta a defesa que o paciente é inocente, pois estaria trabalhando no momento dos fatos; que é provedor do lar, sustentando dois enteados dependentes financeiramente; que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP e que, por possuir condições pessoais favoráveis, seria cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, tendo sido o pedido liminar indeferido.

Posteriormente, foram requisitadas informações à autoridade coatora e aberta vista ao Ministério Público.

As informações foram prestadas por meio do Documento de Id 24198909, no qual a autoridade impetrada ratificou os fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar.

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento parcial do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

1.

Da inviabilidade do exame de provas no âmbito do habeas corpus

O impetrante sustenta que o paciente não cometeu o crime que lhe é imputado, afirmando que, à época dos fatos, estaria trabalhando.

Contudo, esta tese envolve matéria fático-probatória que extrapola os estreitos limites do habeas corpus. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme ao afirmar que o habeas corpus não se presta à valoração aprofundada de provas, nem à apreciação da veracidade de álibis defensivos, o que deverá ser analisado no momento oportuno, pela via adequada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS . UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE AMPLO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE DO AGRAVANTE MAXWEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 35 DA LEI N . 11.343/2006.1. As instâncias ordinárias, soberanas no exame dos fatos, apontaram diversos elementos probatórios aptos a caracterizar o ânimo associativo dos agentes para a prática da traficância, razão pela qual não há como afastar a configuração da conduta descrita no art . 35 da Lei n. 11.343/2006.2 . A revisão dos fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição pela ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa amplo revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada da estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 770.259/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/12/2022).3 . Ausência de interesse de agir quanto ao pedido de incidência da atenuante da menoridade do agravante Maxwel, pois a pena-base de ambos os delitos foi fixada do mínimo legal.4. A jurisprudência desta Casa Julgadora consolidou entendimento uníssono no sentido de que a condenação do réu pelo crime de associação impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n . 11.343/2006.5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 830455 RJ 2023/0201125-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2024).

Assim, deixo de conhecer do pleito neste ponto.

2.

Alegação de ser provedor do lar com dois enteados dependentes

Afirma o impetrante que o paciente é o provedor do lar, sustentando dois enteados, que dependeriam exclusivamente de seus rendimentos.

Todavia, não se desincumbiu o impetrante do ônus de demonstrar que as crianças ou adolescentes estariam efetivamente desamparadas ou que o paciente é o único responsável por sua manutenção. Ausente qualquer comprovação nesse sentido nos autos, a alegação permanece desprovida de elementos mínimos de prova.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de filhos ou dependentes, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente quando presentes os requisitos legais:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. INCS. III E VI DO ART . 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM A FILHA E O ENTEADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - HC: 240672 SC, Relator.: Min . CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-06-2024 PUBLIC 10-06-2024).

Desta maneira, não acolho a referida tese.

3.

Requisitos da prisão preventiva presentes (art. 312 do CPP)

Constata-se, da análise dos autos, que a decisão de decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O juízo de origem apontou com clareza o fumus comissi delicti, considerando os elementos iniciais colhidos na investigação policial que indicam, com razoabilidade, a autoria do paciente no crime de homicídio qualificado.

Do mesmo modo, restou demonstrado o periculum libertatis, diante da gravidade concreta da conduta imputada, do modus operandi, da possibilidade de reiteração criminosa e da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Destaco trecho da decisão atacada:

“
Está configurado o fumus commissi delicti, na medida em que há prova nos autos de que o crime narrado na representação, de fato, ocorreu conforme prova material, corroborado pela prova oral coligida. Aliado a isto, existem indícios suficientes de ter sido o representado um dos autores do crime, conforme os depoimentos das testemunhas Anderson Belo Paz, Antônio Sérgio Costa da Silva e Ricardo Reis Lopes, as quais teriam informado as características físicas do mesmo, tais como, “gordo” e “loiro”, bem como a vestimenta que o representado utilizava no momento do ocorrido ( “blusa azul, calça, tênis e pochete pendurada em seu pescoço”). Ademais, as referidas testemunhas teriam reconhecido o representado por meio do auto de reconhecimento fotográfico. Igualmente, está presente o periculum libertatis, uma vez que a ordem pública, a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal remanescerão comprometidas caso o representado permaneça em liberdade. Isso porque, segundo os autos, o representado seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho, a qual tem aterrorizado a sociedade com a prática de crimes graves, em especial contra agentes de segurança, sendo, pois, indispensável a decretação da custódia cautelar para salvaguardar a isenção de ânimo das testemunhas que ainda irão depor, bem como a regular coleta de provas no decorrer das investigações e da futura e eventual instrução processual. Além disso, consta nos autos que, após o crime, o representado empreendeu fuga, demonstrando a clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Com efeito, deve ser decretada a prisão preventiva do representado Daniel Paixão Ribeiro conforme requerida pela autoridade policial. Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de DANIEL PAIXÃO RIBEIRO
.”

A decisão prolatada pelo Juízo de origem foi devidamente fundamentada. Com efeito, resta demonstrada a gravidade concreta do delito, tratando-se de

duplo homicídio de Luiz Carlos Martins da Silva Júnior, bombeiro militar, e Raymundo Sérgio de Oliveira Andrade, advogado, ocorrido no dia 19.12.2023, por volta das 22:00 horas, no município de Ananindeua/PA.

Os criminosos teriam descido de um veículo roubado efetuando disparos de arma de fogo em direção à vítima Luiz Carlos, alvo principal, que veio a óbito no local, bem como atingiram o ofendido Raymundo Sérgio, o qual, em que pese tenha sido socorrido, veio a óbito após alguns dias internado.

O paciente foi identificado por três testemunhas de forma unânime, por meio do auto de reconhecimento fotográfico, inclusive, os acusados Anderson Belo Paz e Ricardo Reis Lopes reconheceram o representado como um dos autores do delito, informando as características físicas do mesmo, bem como a vestimenta utilizada por ele no dia do ocorrido

A periculosidade do paciente transparece não só pela natureza do delito — que não pode ser banalizado sob o pretexto de primariedade ou bons antecedentes —, mas sobretudo pelo
modus operandi, revelador de intensa reprovabilidade
.

A gravidade do crime, a forma como foi cometido, e o risco de fuga autorizam, com inteira segurança, o reconhecimento do periculum libertatis
.

Vejamos como nossa jurisprudência se manifesta a respeito de tal tema:

PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ARGUMENTOS DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO DA ORDEM . CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO. GRAVIDADE EM CONCRETO DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A EFICÁCIA DO PROCESSO PENAL . JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. SÚMULA Nº 89 DO TJPE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM . 1. Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de FABIO JUNIOR LIMA DA MATA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jurema/PE, em razão de alegado constrangimento ilegal, decorrente da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0000722-39.2023.8 .17.2860. 2. Fuga do distrito da culpa imediatamente após o crime e permanência em estado de foragido por período extenso reforçam a necessidade de manutenção da prisão para garantir a aplicação da lei penal e a eficácia do processo . 3. Argumento de condições pessoais favoráveis do paciente não se sobrepõe ao risco apresentado à ordem pública e à justiça, dada a gravidade dos atos praticados e o histórico de evasão. 4. Precedentes do STF e do TJPE que sustentam a validade da prisão preventiva em casos de fuga do distrito da culpa, conforme Súmula nº 89 deste Tribunal . 5. Contemporaneidade da prisão preventiva não condicionada exclusivamente ao momento da prática do delito, mas à persistência das circunstâncias que evidenciam o risco de fuga e a necessidade da medida para a aplicação efetiva da lei penal, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. Ordem denegada . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de nº. 0003503-25.2024.8 .17.9480, acordam os Desembargadores integrantes da 2º Turma da Câmara Regional do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, conforme se depreende do relatório, do voto e da ementa, que fazem parte integrante do julgado. Caruaru, data da certificação digital. VALÉRIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY Desembargadora Relatora. (TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00035032520248179480, Relator.: VALERIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY, Data de Julgamento: 31/07/2024, Gabinete do Desa . Valéria Bezerra Pereira Wanderley 2ª TCRC).

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão combatida. Ao contrário: trata-se de medida de contenção social justificada, necessária e amparada em jurisprudência pacífica.

Portanto, não se verifica, no caso em análise, qualquer constrangimento ilegal a ser reparado. O decreto prisional encontra-se em total consonância com os preceitos legais e constitucionais, evidenciando-se o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

4.

Condições pessoais favoráveis e (in)suficiência de medidas cautelares diversas da prisão

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agente, consistente, em tese, em homicídio qualificado mediante 5 disparos de arma de fogo nas costas da vítima em meio a outras pessoas em via pública, tudo motivado pelo ciúmes que o ora paciente sentia da ex-companheira. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui condenação pretérita por tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o paciente ter permanecido foragido por pelo menos 4 meses até a sua captura. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o Tribunal de origem manteve adequadamente a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois 'supostamente praticado com emprego de arma de fogo e com uso de recurso que impediu a reação da vítima, pois o acusado teria desferido disparo contra a vítima enquanto estava de costas' (e-STJ Fl. 807), e do evidente risco reiteração delitiva, considerando que"o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado para o Ministério Público, pelo crime de tráfico de drogas, em 2016'". 8. Ordem denegada, acolhido o parecer. (STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 29/05/2025